Tribunal: CARF
Processo: 10880.972367/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972367/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CV SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430, de
1996) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os
elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o
pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência
previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido,
devendo fazer prova tanto do oferecimento quanto da retenção.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS PARCIALMENTE HOMOLOGADAS.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.813, de 13 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.982763/2011-19, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972367/2011-83
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972367/2011-83

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade
Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD) que não homologou as Declarações de
Compensação (DComps), não reconhecendo o direito creditório pertinente a saldo negativo do
IRPJ. O crédito em questão seria constituído por retenções na fonte, além de estimativas
compensadas com outros tributos.
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese, no que ora importa, que:
3.1.

Quanto às retenções na fonte, caso tenha havido recolhimento a menor do IRPJ,
este se deu por parte dos tomadores de serviço da Manifestante, não podendo responder por
supostos equívocos cometidos por terceiros, com respaldo no Parecer Normativo no 01, de 2002
(PN).
3.2.

O débito de IRPJ relativo à estimativa não se torna devido em razão da não
homologação das compensações. O fato gerador do IRPJ não se forma instantaneamente, mas ao
longo de determinado período de tempo, definido pela sistemática de apuração.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, cujas razões de decidir
serão destacadas ao longo do “Voto” neste Acórdão de 2a instância.
5.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que,
sinteticamente, repisa os argumentos expendidos em sede de Manifestação de Inconformidade.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972367/2011-83

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
6. O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 174 e 176), pelo que dele
conheço.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
7. Nesta instância recursal, a Recorrente alega que:
“Assim, se o crédito relativo ao exercício de 2004 foi declarado pela
Recorrente na DIPJ de 2005, tem-se que, nos termos do artigo 173 do
Código Tributário Nacional, interpretado em conjunto com o parágrafo
4o, do artigo 150 do mesmo Diploma Legal, o prazo decadencial para
que a Receita Federal do Brasil questionasse tais créditos — e eventuais
débitos — da Recorrente inicia-se a partir da entrega da própria DIPJ
que se deu antes do dia 30 de junho de 2005, ou seja, até o dia 30 de
junho do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos
geradores de Imposto de Renda”.
8. Em verdade, não existe limitação temporal para análise do direito
creditório, pois a previsão de homologação da Declaração de
Compensação, especificada no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser utilizada para este fim. O entendimento está consolidado na
jurisprudência deste Tribunal, como se vê de recente Acórdão proferido
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data
da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n.
9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos
os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que
embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto
da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de
crédito tributário” (Ac. no 9101-004.966, s. 08/07/2020, Rela. Consa.
Andrea Duek Simantob).
9. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir
que “[...] passados mais de 05 anos entre a apresentação da DIPJ e a
Decisão que negou à Recorrente o direito ao crédito informado, tem-se
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972367/2011-83

por operada a decadência, haja vista ter ocorrido a sua homologação
tácita”.
MÉRITO
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
Responsabilidade da Fonte Pagadora
10. Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a
instância:
“Não obstante ser responsabilidade da fonte pagadora a retenção do
imposto de renda e seu respectivo recolhimento, é entendimento da
Receita Federal do Brasil - RFB que o contribuinte somente pode se
aproveitar da retenção caso a fonte pagadora tenha declarado o
rendimento e a retenção em DIRF, ou quando constem elementos
suficientes para se comprovar a retenção do imposto. Ambas as situações
não são aplicáveis ao presente caso.
A respeito do Parecer Normativo no 1/2002, é verdade que existe
previsão para o aproveitamento do imposto retido pelo prestador do
serviço no caso de retenção e não recolhimento pela fonte pagadora.
Porém, pergunta-se: qual prova existe nos autos de que realmente
ocorreu a retenção? resposta: nenhuma. Nesse caso, incabível a
aplicação da referida norma”.
11. De fato, o entendimento da DRJ, quanto à necessidade de
comprovação da retenção – não realizada uma vez mais, diga-se –, vai ao
encontro do PN em comento, mencionado pelo próprio Contribuinte em
sua defesa:
“(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos
da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o
imposto retido”.
12. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir
que “[...] não pode ser responsabilizado por ausência de retenção de
imposto pela fonte pagadora”.
Retenções
13. Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso indeferiu o pleito,
basicamente, pelo fato de “inexistirem as retenções de acordo com as
Dirfs”.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972367/2011-83

14. Se é certo, considerando o disposto na Súmula CARF no 143, que “[a]
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”, também é certo, no caso dos autos, que a Interessada
não lhe carreia nada que comprove a efetiva prestação de serviços e
prova dos pagamentos recebidos.
15. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, quanto ao
fato de seu recurso “[...] estar amplamente embasad[o] em provas
concretas da existência do crédito, corroborando com a documentação
nela anexada”.
Estimativas compensadas
16. Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a
instância:
“Nos termos do Despacho Decisório, as seguintes estimativas foram
consideradas não confirmadas:

Analisaremos, a seguir, cada um dos PER/DCOMP supracitados:
PER/DCOMP 33853.17234.310307.1.7.02-5253: Este PER/DCOMP
está sendo tratado no processo administrativo no 10880.972367/2011-83.
Nele, o contribuinte pleiteia crédito de saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2004 no valor de R$ 180.213,81. A unidade de origem, via
Despacho Decisório no 952490318 de 09/09/2011, não reconheceu o
direito creditório e, em consequência, declarou não homologada a
compensação. O contribuinte, então, apresentou manifestação de
inconformidade. A DRJ/BEL, por intermédio do Acórdão 01-35.484 de
10/08/2018, manteve o não reconhecimento do direito creditório. Assim,
o débito compensado nesse PER/DCOMP (IRPJ, jan/2005, R$
21.543,04) permanece não homologado, devendo ser desconsiderado no
ajuste anual.
PER/DCOMP 36469.63518.310307.1.7.02-5207: Este PER/DCOMP
também está sendo tratado no processo administrativo no
10880.972367/2011-83. Nele, o contribuinte pleiteia crédito de saldo
negativo IRPJ ano-calendário 2004 no valor de R$ 180.213,81. A
unidade de origem, via Despacho Decisório no 952490318 de
09/09/2011, não reconheceu o direito creditório e, em consequência,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972367/2011-83

declarou não homologada a compensação. O contribuinte, então,
apresentou manifestação de inconformidade. A DRJ/BEL, por intermédio
do Acórdão 01-35.484 de 10/08/2018, manteve o não reconhecimento do
direito creditório. Assim, o débito compensado nesse PER/DCOMP
(IRPJ, fev/2005, R$ 110.157,35) permanece não homologado, devendo
ser desconsiderado no ajuste anual” (negritos e grifos do original).
17. O entendimento pacificado neste Tribunal, quanto à matéria,
encontra-se consubstanciado em seu enunciado sumular de no 177:
“[e]stimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
18. Pelo exposto, neste tópico, dou parcial provimento ao pleito da
Requerente, reconhecendo, na íntegra, as parcelas de direito creditório
discriminadas nas DComps nos 33853.17234.310307.1.7.02-5253 e
36469.63518.310307.1.7.02-5207.
19. Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, dou-
lhe parcial provimento para reconhecer, na íntegra, as parcelas de direito
creditório discriminadas nas DComps nos 33853.17234.310307.1.7.02-
5253 e 36469.63518.310307.1.7.02-5207, referentes aos meses-
calendário de janeiro e fevereiro/2005.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 142
DF CARF MF
Original